Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701231-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PARTICULAR. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS, PELO CRITÉRIO INTELECTUAL, SEM PRÉVIA SUBMISSÃO AO PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ante o óbice da inovação recursal, não se conhece da apelação quanto a alegações não abrangidas pela causa de pedir e pedido deduzidos na petição inicial. 2. A circunstância de o Distrito Federal figurar no polo passivo não enseja a obrigatoriedade de participação do Ministério Público no processo, fazendo-se necessário, para tanto, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 178, do CPC. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 4. O ingresso de candidato à graduação seguinte, mediante frequência e aprovação em curso de formação de oficiais pela faixa do mérito intelectual, pressupõe sua prévia submissão ao processo seletivo. 5. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 37, 42, § 1o, ambos da Constituição Federal, 69, inciso II, 70, 71, inciso I, 79, inciso I, alínea “b”, 94, § 7°, todos da Lei 12.086/09 e 14 da Lei 14.751/23, defendendo a indevida restrição do insurgente na participação no certame para o Curso Preparatório para Oficiais (CPO) e alegando ofensa à hierarquia militar. Afirma que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de audiência para produção da prova oral e participação do Ministério Público no curso do processo judicial. Pede a suspensão do artigo 108 da Lei 12.086/09 por erro administrativo na elaboração dos editais. Requer a sua participação no CPO com os efeitos subsequentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TRF1 e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 37, 42, § 1o, ambos da Constituição Federal, 69, inciso II, 70, 71, inciso I, 79, inciso I, alínea “b”, 94, § 7°, todos da Lei 12.086/09 e 14 da Lei 14.751/23, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 60249919 e ID 60249923). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada violação aos artigos 37, 42, § 1o, ambos da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 69, inciso II, 70, 71, inciso I, 79, inciso I, alínea “b”, 94, § 7°, todos da Lei 12.086/09 e 14 da Lei 14.751/23, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso especial, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Igualmente o extraordinário não merece transitar quanto à indicada violação aos artigos 37, 42, § 1o, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). O apelo extremo também não merece prosseguir em relação à apontada violação aos artigos 69, inciso II, 70, 71, inciso I, 79, inciso I, alínea “b”, 94, § 7°, todos da Lei 12.086/09 e 14 da Lei 14.751/23, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF” (RE 1481093 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015